Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-15.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR LANÇADA NO CONTRATO.

MULTA POR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR LANÇADA NO CONTRATO.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NARRATIVA DA INICIAL DIAMETRALMENTE OPOSTA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, V E III, CPC) QUE ENSEJA A RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO DD. JUÍZO A QUO EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.